Tribunal: STF
Processo: Rcl 57498
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do TST-Ag-AIRR - 11986-58.2017.5.15.0083, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal de origem “ao responsabilizar o Município por culpa in vigilando sob o fundamento de que a fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço foi insuficiente, incorreu na figura da responsabilização automática de ente público sem caracterização de culpa, uma vez que não houve a comprovação real de um comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados” (pág. 4 da petição inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] 



    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos dos processos nº. 0011986-58.2017.5.15.0083 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada por [sic] pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; [...]” (pág. 9 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



     



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Na espécie, observo que o ato impugnado é o acórdão do TST quando do julgamento do agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista.



    No entanto, para o melhor deslinde da controvérsia, colaciono trechos da decisão na qual o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - TRT15 reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, in verbis:



     “[...]



    É evidente que a mera inadimplência da empresa locadora de mão de obra não transfere imediatamente a responsabilidade pelos débitos trabalhistas e previdenciários dos terceirizados à entidade estatal tomadora de serviços, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações). Porém, a administração pública tomadora de serviços atribui a si a responsabilidade subsidiária das verbas trabalhistas quando por negligência deixa de fiscalizar o contrato de terceirização no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. 



    Por certo, a condenação subsidiária do tomador de serviços, em se tratando de ente público, encontra fundamento na culpa in vigilando, à luz dos artigos 186 e 927 do atual Código Civil Brasileiro, os quais obrigam aquele que comete ato ilícito, quer por ação ou omissão voluntária, quer por negligência ou imprudência, a reparar o dano causado. 



    Dito isso, é ônus da Administração Pública de provar haver fiscalizado a contento a execução do contrato. 



    Os documentos juntados pelo 2o réu indicados como ‘doc 02 fiscalização’ (ID 039852b) tratam-se de comprovantes de repasse das verbas à previdência e FGTS, apenas, os quais não comprovam a existência de reais medidas fiscalizatórias efetivas, sobretudo das que permeiam a condenação em horas extras pelo elastecimento da jornada ou labor em dias de DSRs.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 8, grifos no original).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista e agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. 



    Entretanto, o recurso de revista interposto foi julgado inviável, pois não atendeu aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT. Destaca-se do julgamento do referido recurso: 



    “Com efeito, a transcrição de trecho do acórdão recorrido sem a individualização do prequestionamento das teses jurídicas a eles relacionadas, objeto do apelo, e sem a demonstração de como a v. decisão impugnada conflita com cada uma das violações apontadas, estabelecendo a conexão entre elas e o trecho da decisão transcrito, não satisfaz os requisitos dos aludidos dispositivos legais.” (pág. 2 do documento eletrônico 10).



    Ademais, ao julgar o agravo de instrumento em recurso de revista, o TST deixou de analisar a questão referente à responsabilidade subsidiária, afirmando que “não cabe a esta Corte Superior realizar nova análise do conjunto fático-probatório, ante o óbice da Súmula 126 do TST” (documento eletrônico 12). 



    De igual modo, na análise do agravo interno interposto pelo ora reclamante, o Tribunal Superior consignou na ementa do julgado o seguinte:



    “[...]



    O Tribunal Regional, instância soberana na análise dos fatos e provas, concluiu pela existência de culpa da Administração Pública. Neste quadro, não cabe a esta Corte Superior realizar nova análise do conjunto fático-probatório, ante o óbice da Súmula 126 do TST.” (pág. 1 do documento eletrônico 14).



    Percebe-se, assim, que a questão referente à responsabilidade subsidiária não foi analisada nos recursos interpostos posteriormente ao recurso ordinário. 



    Com efeito, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, estes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator